Tribunal: TJDFT
Processo: 0026691-58.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. ART. 206, §5°, I, DO CÓDIGO CIVIL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O presente feito se trata de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, o que atrai a incidência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, §5°, inciso I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante em instrumento particular, o que, aliás, já havia sido definido pelo juízo a quo ao suspender o trâmite da ação executiva.
2. De acordo com a redação original do art. 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 01 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora. Após o decurso desse período, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente.
3. Considerando a paralisação do processo por mais de 05 (cinco) anos após o período de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis e sem qualquer petição protocolada pelo credor, revela-se correta a extinção da execução, ante a configuração da prescrição intercorrente.
4. A simples interpretação gramatical da nova redação atribuída ao §5°, V, do artigo 921 do Código de Processo Civil afasta a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em sentença que pronuncia, de ofício, o advento da prescrição intercorrente.
5. Recurso de apelação desprovido.